Tribunal: TJMT
Processo: 1000525-20.2021.8.11.0010
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000525-20.2021.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento Indevido, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ROGERIO DUARTE TAVEIRA - CPF: 900.419.332-49 (APELADO), RODRIGO BINOTTO PEREIRA - CPF: 003.342.321-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1545-00 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PROCEDÊNCIA – BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA BANCÁRIA – DANO MORAL –
QUANTUM
- VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – MANUTENÇÃO – TERMO INICIAL DOS ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO – RELAÇÃO CONTRATUAL –

DANO MATERIAL: JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO – DANO MORAL: JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A aplicação do dano moral exige a observância das peculiaridades do caso concreto, levando-se em conta, principalmente, as condições pessoais das partes litigantes, o sofrimento causado à vítima, e o grau de culpa ofensor para a ocorrência do evento.

Há que ser mantido o valor arbitrado por dano moral, se fixado em montante que bem atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
levando-se em conta ainda o caráter compensatório para a vítima e o punitivo para o ofensor.

Em se tratando de indenização por danos materiais por responsabilidade contratual, os juros de mora incidem desde a citação válida e a correção monetária a partir do efetivo prejuízo e no dano moral, os juros incidem a partir da citação e a correção monetária a partir do arbitramento.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
BANCO BRADESCO S.A,
contra a sentença proferida na
Ação de Restituição de Valor c/c Indenização por Dano Mora n.o 1000525-20.2021.8.11.0010
ajuizada por
ROGERIO DUARTE TAVEIRA
, que julgou
procedentes
os pedidos iniciais, condenando a instituição financeira a restituir ao autor o valor de R$ 3.275,27 (três mil, duzentos e setenta e cinco reais e vinte e sete centavos), incidindo correção monetária e juros de mora de 1% ao mês a partir do desconto indevido. Condenou, ainda, a requerida a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente atualizado pela taxa SELIC, que engloba juros e correção monetária, a contar do evento danoso.

Em síntese, sustenta o banco apelante que, no tocante ao termo inicial da atualização (juros e correção monetária), estes devem incidir a partir da data da decisão que fixou o montante indenizatório, haja vista que somente a partir desse momento se tornou líquida e certa essa obrigação.

No tocante ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, aduz que deve ser arbitrado com moderação, a fim de evitar o lucro fácil e locupletamento indevido sob o risco de prestigiar o enriquecimento ilícito, o que é expressamente vedado pelo ordenamento jurídico em vigor, fomentando a verdadeira indústria de danos morais,

mormente se considerar que o presente caso mais se assemelha ao dissabor que ao transtorno, constrangimento ou qualquer dano digno de reparação.

Sob tais argumentos, requer seja corrigido o termo inicial para incidência dos juros a partir do arbitramento da decisão, bem como seja reduzido o valor arbitrado a título de indenização moral.

Sem contrarrazões (ID 203899666).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O - MÉRITO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que

o autor
ROGÉRIO DUARTE TAVEIRA
ajuizou
ação de restituição de valor c.c indenização por dano moral c.c pedido de tutela de urgência
em desfavor do
BANCO BRADESCO S/A
, almejando a restituição do valor retido em sua conta corrente, alegando que tal ato é ilícito.

Julgada
procedente
a ação, a instituição financeira apelante recorre quanto ao termo inicial dos índices de atualização monetária e em relação

ao
quantum
fixado a título de danos morais.

P
ois bem.

Sobre a verba da indenização por danos morais, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Logo, o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. REVISÃO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE OFENSA À PROPORCIONALIDADE OU RAZOABILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

1. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado.

Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária, atendendo às circunstâncias de fato da causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
g.n.

[...]
”

(STJ, 4a Turma, AgInt no AREsp 1059608/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 6/12/2018, DJe 18/12/2018) (g.n.).

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. INVIABILIDADE. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM. SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. DECISÃO MANTIDA.

1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

2. O valor fixado a título de indenização por danos morais só pode ser revisto quando irrisório ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade e de proporcionalidade, o que não se evidencia no presente caso.

3. O STJ firmou entendimento no sentido de ser incabível a análise do quantum fixado a título de danos morais com base em divergência jurisprudencial, pois, ainda que haja semelhança de algumas características, sempre haverá distinção no aspecto subjetivo.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.
”
(STJ, 4a TURMA, AgRg no REsp 1411281/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, j. em 25/08/2015, DJe 31/08/2015) (g.n.).

Portanto, considerando o grau de culpa da parte requerida que por negligência e falta de zelo no exercício da atividade exercida, bem como levando em consideração a capacidade socioeconômica das partes, o valor fixado na sentença em R$ 5.000,00, mostra-se razoável, pois tal montante repercute no patrimônio da requerida sem excessos, não tornando iníqua ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem, não constituindo indenização irrisória.

Logo, analisando as circunstâncias do caso, não há dúvida de que o
quantum
indenizatório a título de danos morais foi arbitrado em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser mantida a sentença também neste ponto.

No que diz respeito à atualização desse valor, conquanto a recorrente almeje a sua incidência a partir do arbitramento, sabe-se que em se tratando de
responsabilidade contratual
, os juros devem incidir a partir da citação (art. 405 CC) e somente a correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Quanto à atualização dos danos materiais, os juros devem fluir a partir da citação (art. 405, CC) e a correção monetária desde a data do desconto indevido (Súmula 43 do STJ).

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso,
a fim de alterar o termo inicial dos índices de atualização monetária para:

- Quanto à atualização dos danos materiais, os juros devem fluir a partir da citação (art. 405 CC) e a correção monetária desde a data do desconto indevido (Súmula 43, STJ).

- Quanto à atualização dos danos morais, os juros devem incidir a partir da citação (art. 405 CC) e somente a correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

No caso dos autos, deixo de majorar os honorários advocatícios nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/2015, tendo em vista que a procedência parcial implica no não preenchimento dos requisitos ensejadores da majoração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024